Tribunal: TJSP
Processo: 1500734-24.2023.8.26.0630
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de Substância ou Produtos Alimentícios
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Direito Penal. Embargos de Declaração. Rejeição dos embargos.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos por Gisele Fernanda de Souza em relação ao acórdão que não conheceu do recurso de apelação por intempestividade, com observação de erro material na sentença referente à classificação do crime como hediondo.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há

Ementa:
Direito Penal. Embargos de Declaração. Rejeição dos embargos.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos por Gisele Fernanda de Souza em relação ao acórdão que não conheceu do recurso de apelação por intempestividade, com observação de erro material na sentença referente à classificação do crime como hediondo.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão ou contradição no acórdão que justificaria o acolhimento dos embargos de declaração.
III. Razões de Decidir
3. Os embargos de declaração não comportam acolhida, pois não se verificam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou que embargos declaratórios não podem ser acolhidos para prequestionamento quando inexistem os vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são cabíveis para prequestionamento sem a presença de vícios no acórdão. 2. Discordância quanto ao conteúdo do acórdão não configura omissão ou obscuridade.
Legislação Citada:
Código de Processo Penal, art. 620.
Jurisprudência Citada:
STJ, 6a Turma, EDcl no AgRg no Ag 1308898/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. em 02.02.2012, DJe 15.02.2012.